Tribunal: TJDFT
Processo: 0732306-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARÁTER PREPARATÓRIO. AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ART. 524, § 5o, DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. A alegada recusa do réu/apelado em apresentar os documentos no processo principal já proposto não justifica o ajuizamento de ação de exibição de documentos autônoma, pois a legislação processual já prevê consequência específica para essa circunstância no curso da ação de liquidação de sentença.
2. Negou-se provimento ao apelo.